Tribunal: TJBA
Processo: 8027448-93.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027448-93.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO OCASIONADO PELA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. RECONHECIMENTO DE PANDEMIA PELA OMS. RISCO INERENTE A CONDIÇÃO HUMANA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO DIREITO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA TJBA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- Gratuidade de Justiça. Considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira do impetrante, mantendo a concessão dos benefícios advindos da gratuidade judiciária, eis que não se tem notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, o que atrai aplicação do art. 98 do CPC. II - In casu, o impetrante, Policial Miliar do Estado da Bahia, impetrou mandado de segurança objetivando a concessão da ordem, no sentido de determinar às autoridades tidas por coatoras, o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade, sob argumento de que o trabalho durante a pandemia, coloca a saúde em risco, tendo em vista que sofre em suas atividades exposição ao vírus Sars-Cov-2, causador da Covid-19. III – Exigência legal do Laudo. Não se pode olvidar, do quanto contido no art. 7° do Decreto Estadual n° 16.529/2016, responsável pelo estabelecimento de requisitos à percepção do direito, inclusive a necessidade de emissão de laudo técnico para aferir o grau da insalubridade, com vistas a definição do percentual a ser eventualmente concebido, vejamos: "Art. 7º - Caberá à Junta Médica Oficial do Estado, com base na legislação vigente, emitir Laudo Médico Pericial de Concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, atestando o exercício em condições insalubres ou periculosas de trabalho e estabelecendo o percentual a ser concedido ao servidor, com base nos arts. 2º e 3º deste Decreto.". IV - Ausência de Regulamentação. Inexiste até o presente momento regulamentação da lei que prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos Policiais Militares do Estado da Bahia, restando impossibilitada a aplicação subsidiária da legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis de forma automática, tornando-se, portanto, mais um óbice ao reconhecimento da segurança pretendida. V – Inexistência do Laudo nos autos. A ação mandamental não instruiu a exordial com a prova requerida, restringindo-se a descrever suas atividades, que segundo alega seriam prova inequívoca à atração da fruição do direito. VI - Na estreita via do mandado de segurança, resta impossibilitado o reconhecimento do direito pleiteado pelo impetrante, conquanto ausente Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, bem assim a regulamentação do adicional nos termos em que requerido, restando demonstrada ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. VII – Denegação da ordem mandamental. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027448-93.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERTO CARLOS FERREIRA SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .